Tribunal: TJSP
Processo: 1007084-12.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária.

Respeitável sentença de procedência modificada em parte por Venerando Acórdão desta Câmara. Retorno para juízo de retratação. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Houve manutenção do Acórdão sob fundamento de que não seria aplicada a tese porque o adquirente não estava

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária.

Respeitável sentença de procedência modificada em parte por Venerando Acórdão desta Câmara. Retorno para juízo de retratação. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Houve manutenção do Acórdão sob fundamento de que não seria aplicada a tese porque o adquirente não estava inadimplente.

Recurso Especial acolhido, determinando-se, por Venerando Acórdão, novo julgamento da apelação à luz da Lei 9.514/97 e afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor (p. 600/603)

Aplicabilidade da tese 1.059, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de rescisão pelo adquirente. Interpretação extensiva como causa semelhante à inadimplência. Afastamento da proteção consumerista. Incidência dos artigos 26 e 27, da Lei 9.514/97. Improcedência da demanda.

RECURSO PROVIDO.